Tribunal: TJMT
Processo: 1010677-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010677-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIEGO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 037.708.901-08 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S): DIEGO DE SOUZA NASCIMENTO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VIA WHATSAPP – PEDIDO DE NOVA CITAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VALIDADE NA CITAÇÃO POR MENSAGEM JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO PRIMEVO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

É dotado de validade o ato citatório realizado por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (
WhatsApp
) quando se puder garantir a identidade do destinatário e o acesso deste ao teor do processo.

Verificada a ausência de interesse recursal, por inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, o recurso poderá ser desprovido monocraticamente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
212585179
que não conheceu do
recurso
de agravo de instrumento diante da ausência de interesse recursal, uma vez que o recurso possui como objetivo de se realizar a citação pessoal do executado, enquanto em primeiro grau o juízo já entendeu válida a citação realizada pelo
WhatsApp
.

O Agravante
afirma que
a citação realizada por
WhatsApp
em primeiro grau poderá ser anulada futuramente, de modo que é necessária que a citação de perfectibilize por meio pessoal
.

Destaca que malgrado exista a indicação da existência de um áudio pelo citando,
sua transcrição não está presente na certidão e
não há outro elemento que comprove sua identidade, como por exemplo o envio de um documento pessoal, não servindo como válida, portanto, a citação realizada exclusivamente por
WhatsApp
.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que
entende necessária a citação pessoal do agravado em primeiro grau
por receio de possível nulidade futura
.

Agravado não intimado diante da inexistência de triangulação processual
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S): DIEGO DE SOUZA NASCIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
212585179
que não conheceu do
recurso
de agravo de instrumento diante da ausência de interesse recursal, uma vez que o recurso possui como objetivo de se realizar a citação pessoal do executado, enquanto em primeiro grau o juízo já entendeu válida a citação realizada pelo
WhatsApp
.

O Agravante, em suas razões recursais
segue defendendo

a necessidade de intimação pessoal da parte demandada dos autos originários diante de uma possível nulidade que possa ser reconhecida futuramente
.

Pois bem.

A decisão monocrática ora agravada restou assim fundamentada:

“
[...]
De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Com efeito, dispõe o art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

No caso dos autos, evidencia-se a ausência de interesse recursal.

Isso porque, o Agravante requer a expedição de uma nova citação ao Executado, desta vez de forma pessoal, por entender que a citação via
WhatsApp
poderá causar nulidades futuras.

Contudo, o juízo
a quo
suficientemente resolveu a questão
no momento em que
considerou válida a citação do Executado da forma eletrônica realizada pelo meirinho, explicando, inclusive, que o ato atingiu a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a ação judicial proposta contra ele.

Consta nos autos principais que o meirinho tomou os cuidados necessários para se verificar que o destinatário das mensagens foi o próprio executado, uma vez que até mesmo uma mensagem de voz foi respondida pelo Executado no momento da citação.

Além disso, em uma simples pesquisa nas jurisprudências dos tribunais, inclusive dos superiores, é possível encontrar validade nas citações realizadas por meio eletrônico
WhatsApp
quando atendidos os cuidados pelo meirinho de se verificar que o destinatário das mensagens se trata do citando.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP) - PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO - INADMISSIBILIDADE - ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS PELO
SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU ACERCA DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO NO PROCEDIMENTO ADOTADO - PAS DE
NULlITÉ
SANS GRIEF - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

É dotado de validade o ato citatório realizado por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) quando se puder garantir a identidade do destinatário e o acesso deste ao teor do processo.

Não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8º.

Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

(N.U 0007307-21.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 06/12/2023)

STJ:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS
TRATA-SE
DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1
. Embora não haja óbice à citação porWhatsApp, énecessária a certezade que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando.

Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021.

2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por
Whatsapp
,
há "
três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente.

3. A Oficiala de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente.

4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
25/11/2021; v.g.).

5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal.
(RHC n. 159.560/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022.)

Dito isso, uma vez que o juízo de primeiro grau já tenha reconhecido a validade da citação realizada pelo meirinho, não há interesse recursal em se realizar novamente a citação do Executado pelo simples fato de discordar da modalidade de citação.

Sob esse prisma, o art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Assim,com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, tendo em vista a ausência de interesse recursal.

Intimem-se. Decorrido o prazo sem recursos, ao arquivo.

Tomem-se as demais providências de estilo.
”

No cerne recursal, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 147924682 –
autos de origem PJE Nº 1009593-32.2023.8.11.0007
) pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de citação pessoal do Executado e considerou válida a citação via
WhatsApp
.

Como sabido,
dispõe o art. 932, III do CPC
que
incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
, assim como foi realizado na decisão ora agravada
.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A decisão de primeiro grau restou assim fundamentada:

INDEFIRO o pedido de citação pessoal do executado pleiteado pela parte exequente, uma vez que considero citado o executado DIEGO DE SOUZA DO NASCIMENTO, através do aplicativo WhatsApp realizado pelo Oficial de Justiça, cf. certidão de Id n. 141782932.

Isto porque, o ato atingiua finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a ação judicial proposta contra ele.

Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo até a ocorrência do prazo
prescricional.
.
”

O objetivo deste recurso se funda na citação do executado em primeiro grau, já a decisão recorrida reconhece a validade da citação por
WhatsApp
realizada pelo meirinho.

Não se mostra presente interesse recursal fundado na mera possibilidade de nulidade da citação futuramente, ainda mais quando o juízo reconheceu a validade da citação, bem como que a modalidade de citação já e perfeitamente aceita no ordenamento jurídico por meio dos posicionamentos jurisprudenciais.

Além disso,
em uma simples pesquisa nas jurisprudências dos tribunais, inclusive dos superiores, é possível encontrar validade nas citações realizadas por meio eletrônico
WhatsApp
quando atendidos os cuidados pelo meirinho de se verificar que o destinatário das mensagens se trata do citando.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP) - PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO - INADMISSIBILIDADE - ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS PELO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU ACERCA DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO NO PROCEDIMENTO ADOTADO - PAS DE
NULlITÉ
SANS GRIEF - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

É dotado de validade o ato citatório realizado por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) quando se puder garantir a identidade do destinatário e o acesso deste ao teor do processo.

Não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8º.

Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

(N.U 0007307-21.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 06/12/2023)

STJ:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS
TRATA-SE
DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1
. Embora não haja óbice à citação porWhatsApp, énecessária a certezade que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando.

Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021.

2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por
Whatsapp
,
há "
três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente.

3. A Oficiala de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente.

4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
25/11/2021; v.g.).

5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem
prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal.
(RHC n. 159.560/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022.)

Dito isso, uma vez que o juízo de primeiro grau já
reconheceu
a validade da citação realizada pelo meirinho, não há interesse recursal em se realizar novamente a citação do Executado pelo simples fato de disc
ordar da modalidade de citação, ou estar com receio de acontecimento futuro incerto.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE

PROEVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que
não conheceu

d
o recurso de Agravo
d
e Instrumento
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024